Tribunal: TJMT
Processo: 1036529-47.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036529-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IGNACIA DA SILVA CARDOSO - CPF: 059.990.944-70 (ADVOGADO), ARIADNA PEDROSO DA SILVA - CPF: 067.472.161-64 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não comprovados, de forma inequívoca, o caráter emergencial e a essencialidade das cirurgias reparadoras pleiteadas, deve ser indeferida a medida liminar, sem prejuízo de reavaliação futura, após o contraditório e a instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ARIADNA PEDROSO DA SILVA, contra a decisão proferida pela Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA DE AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS nº 1003430-30.2025.8.11.0000, movida em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido para realização dos procedimentos cirúrgicos de plástica corretiva pós-bariátrica, conforme laudo médico.

A agravante pleiteia, liminarmente, a reforma da decisão, para compelir a operadora agravada a autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos prescritos por seus médicos assistentes, alegando caráter funcional e terapêutico das intervenções.

Afirma que, apesar de estar em dia com suas obrigações contratuais, o plano negou cobertura a parte dos procedimentos indicados, sob alegação de serem estéticos, notadamente a braquioplastia, cruroplastia, mastopexia com prótese e lipoaspiração com argoplasma.

Sustenta que os procedimentos são parte integrante do tratamento da obesidade mórbida, já iniciado com a cirurgia bariátrica, e que a negativa viola direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421 e 422 do Código Civil).

Anexa aos autos documentação médica idônea, com laudos e relatórios de médicos especialistas e psicóloga, que atestam a necessidade funcional e reparadora das cirurgias negadas, em razão das sequelas dermatológicas, físicas e psicológicas decorrentes do emagrecimento massivo.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada realize as cirurgias reparadoras e, ao final, o provimento do recurso.

Liminar recursal indeferida (ID 324782856).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 3626249908).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 330388359).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

É necessário destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.069, fixou a seguinte tese:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Conforme se depreende da tese fixada, a cobertura obrigatória pelos planos de saúde refere-se às cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional, e não àquelas de natureza meramente estética.

Ademais, havendo dúvidas justificadas quanto ao caráter da cirurgia, a operadora pode se utilizar do procedimento da junta médica para dirimir a divergência.

No caso concreto, embora se reconheça a relevância social da matéria tratada – notadamente quando se trata de demanda relativa à saúde e à continuidade de tratamento pós-cirurgia bariátrica –, entendo que, em juízo de cognição sumária, não restou suficientemente demonstrada a urgência inadiável para a realização dos procedimentos requeridos, tampouco a probabilidade do direito a justificar a medida excepcional nesta fase embrionária da lide.

Com efeito, a documentação médica anexada aos autos, ainda que indique a realização prévia de cirurgia bariátrica, não evidencia, de forma inconteste, que as cirurgias pleiteadas (braquioplastia, cruroplastia, mastopexia com prótese e lipoaspiração com argoplasma) sejam indispensáveis para preservação da saúde da agravante, em caráter emergencial ou inadiável, de modo a afastar, neste momento, a classificação contratual de procedimentos de natureza estética.

Destaca-se que, segundo a jurisprudência consolidada, a obrigatoriedade de cobertura contratual por parte das operadoras de saúde não se estende automaticamente a procedimentos eletivos e programáveis, ainda que decorrentes de emagrecimento acentuado, salvo se demonstrado o risco iminente à saúde da beneficiária ou a sua natureza essencialmente reparadora, o que não foi comprovado de forma inequívoca nestes autos.

Ainda que os laudos acostados relatem desconfortos físicos e impacto emocional, inexiste nos autos, até o momento, comprovação de que tais condições estejam em patamar de gravidade que torne imprescindível a antecipação da prestação jurisdicional. O perigo de dano, portanto, não restou configurado em sua plenitude.

A despeito da alegada violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato (artigos 1º, III, e 421 do Código Civil), sua aplicação, em sede de tutela provisória, exige lastro probatório robusto e imediato, o que não se vislumbra de modo cabal na presente fase.

Ademais, convém frisar que a ausência de contraditório prévio e de manifestação técnica pericial imparcial recomenda cautela redobrada, sob pena de antecipar-se juízo de mérito em sede imprópria.

Neste cenário, o indeferimento da liminar mostra-se como providência prudente e juridicamente adequada, preservando o devido processo legal e o contraditório, sem prejuízo da reapreciação da matéria no curso do feito, após a oitiva da parte adversa e eventual instrução probatória.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, havendo dúvida quanto ao caráter reparador ou estético das cirurgias plásticas pós-bariátricas, é necessária a dilação probatória para melhor elucidação da questão, não sendo recomendável a concessão da tutela provisória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – DÚVIDA JUSTIFICADA ACERCA DO CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO DO PROCEDIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Superior Tribunal de Justiça definiu que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica com caráter reparador ou funcional para pacientes pós-cirurgia bariátrica, desde que indicada pelo médico assistente. No entanto, em caso de dúvida razoável quanto à natureza estética da cirurgia, admite-se a formação de junta médica para dirimir a controvérsia, sem prejuízo do direito de ação pelo beneficiário. No presente caso, verifica-se a existência de dúvidas justificadas quanto ao caráter estético ou funcional das cirurgias pleiteadas, sobretudo em razão do número e tipo de procedimentos solicitados. A ausência de laudos específicos sobre o impacto psicológico e físico dos problemas alegados reforça a necessidade de instrução probatória detalhada. Em virtude das incertezas sobre a natureza essencialmente reparadora ou estética das cirurgias, impõe-se a revogação da tutela de urgência deferida em primeira instância, a fim de aguardar a devida instrução probatória para garantir segurança jurídica na decisão final. Recurso provido.”
(N.U 1020351-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência à autora diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, notadamente quando, a despeito da imprescindibilidade das cirurgias para a melhoria da qualidade de vida da segurada, não se observa, prima facie, risco de morte à paciente capaz de autorizar a concessão da liminar. Ademais, a matéria quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que afetada no STJ (TEMA 1.069), limitando-se o Judiciário à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos.”
(N.U 1009767-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025